Tribunal: TJDFT
Processo: 0750831-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750831-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: WAGNER PINTO DA ROCHA REQUERIDO: CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS D E S P A C H O Ao Querelante para, em 5 (cinco) dias, se manifestar sobre os documentos juntados pelo Querelado (art. 179 do Regimento Interno). Após, com ou sem manifestação, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator